Tribunal: TJMT
Processo: 1036162-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036162-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO CARLOS LEAL FILHO - CPF: 231.236.482-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
DESÍDIA DO JUÍZO
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que cumpre pena em regime fechado, com fundamento em alegada demora injustificada na análise de pedidos de remição da pena por estudo e trabalho, formulados no bojo de execução penal em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Pleiteia-se a concessão liminar e definitiva da ordem para determinar à autoridade coatora a imediata apreciação dos pedidos de remição e progressão de regime.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em
definir
se a suposta demora na análise dos pedidos de remição de pena configura constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência admite o manejo do
habeas corpus
para combater eventual excesso de prazo na execução penal, desde que a demora se mostre desarrazoada e decorrente de inércia ou desídia do juízo da execução, o que não se verifica na hipótese dos autos.

4.
Comprova-se nos autos que a autoridade apontada como coatora analisou os pedidos de remição de pena, deferindo a contagem de dias relativos a estudo e trabalho, com subsequente movimentação processual, inclusive com interposição de recursos pelas partes, revelando a regular tramitação da execução penal.

5.
A análise do pleito de progressão de regime exige a verificação do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação de regência, incumbência do juízo da execução, não sendo possível antecipar sua apreciação por meio da via mandamental
,
sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A mera alegação de demora na análise de pedidos de remição de pena não configura, por si só, constrangimento ilegal, se demonstrado que o feito tramita regularmente. 2. A apreciação de pedidos de progressão de regime é matéria afeta ao juízo da execução penal, que deve verificar o preenchimento dos requisitos legais, não cabendo
sua antecipação por meio de
habeas corpus
. 3. A interposição de recursos pelas partes e a prática de atos processuais revelam ausência de desídia judicial.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e 648; LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1025265-38.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar impetrado pela advogada Maria Leonor Leal Mascarenhas em benefício de
João Carlos Leal Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante sustenta que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena nº4000027-702021.4.01.3602, no qual requereu a homologação de remição da pena pela leitura/estudo e trabalho, cujo pleito está aguardando manifestação do juízo.

Aduz que a

demora injustificada na apreciação desses pedidos submete o paciente a regime mais gravoso do que o devido, além de violar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Diante desses argumentos
,
requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado à autoridade apontada como coatora a análise imediata dos pleitos formulados na execução penal
e,
no mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 322353881).

Solicitadas as
informações de praxe, a autoridade apontada como coatora as prestou no ID. 324812871
, esclarecendo que proferiu decisão em 23
de outubro de
2025 declarando remidos 45 dias
da pena do recuperando em face das 540 horas/aula estudadas, alterando a data para progressão de regime para 16
de julho de
2026. Informou, ainda, que determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre as resenhas literárias e trabalho exercido pelo apenado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
Dr.

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pela denegação da ordem (ID.
329165356
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o impetrante alega
constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na apreciação do pedido de
remição dos dias trabalhados e por estudo
formulado em favor do paciente
no processo executivo de pena
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Após acurada apreciação dos elementos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, pelos fundamentos que passo a expor.

A
jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a demora injustificada e excessiva na prática de atos processuais pode configurar constrangimento ilegal, sanável pela via do
habeas corpus
. Contudo, para caracterização
do excesso de prazo, é necessário que a demora seja desarrazoada e injustificada, decorrente de desídia ou negligência do órgão jurisdicional.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial, durante a tramitação do presente
habeas corpus
, o juízo da execução penal proferiu decis
ões
analisando os pedidos de remição formulados pelo paciente.

Em 30
de outubro de
20
25, foi pro
lata
da decisão autorizando a remição de 4
3

dias pelo trabalho (maio a setembro/2025) e 32 dias pela leitura
(mov. 242, SEEU PEP nº
4000027
-
70
.
2021
.
4
.
01
.
3602
)
. Posteriormente, em 11
de novembro de
2025, o juízo
, acolhendo Embargos de Declaração da defesa,
deferiu a remição de 168 dias pela leitura de 42 obras literárias realizadas entre 2021 e 2024
e mais
23 dias pela conclusão de curso e
período
trabalh
ad
o, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal

(mov. 256, SEEU PEP nº
4000027
-
70
.
2021
.
4
.
01
.
3602
)
.

Ademais, verifica-se que tanto o Ministério Público quanto a defesa do paciente interpuseram recursos de agravo em execução contra as decisões pro
lata
das, demonstrando que o processo executivo está em regular tramitação, com a utilização dos meios processuais adequados para impugnação das decisões judiciais.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário. Ao contrário, o que se observa é o regular processamento do feito, com a prática dos atos processuais necessários à análise dos pedidos formulados pelo apenado.

A existência de controvérsia jurídica sobre a matéria, evidenciada pela interposição de recursos por ambas as partes, demonstra a complexidade da questão e justifica o tempo despendido para sua análise. Ressalte-se que a remição de pena por estudo na modalidade EAD e por leitura de obras literárias demanda análise criteriosa pelo juízo da execução, à luz das normas aplicáveis, notadamente a Lei nº 12.433/2011 e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

No mais,
cumpre ressaltar que a análise do pedido de progressão de regime

demanda a verificação minuciosa dos requisitos legais, não se afigurando razoável a concessão da ordem para determinar a imediata transferência do paciente ao regime
semiaberto sem a prévia aferição do requisito subjetivo
, sendo certo que o pleito de progressão ao regime menos gravoso está
pendente de apreciação definitiva pelo juízo da execução, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido,
veja-se
precedente deste Tribunal de Justiça:

EMENTA. HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE REMIÇÃO E DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INCONSISTÊNCIA NAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS A SER DESIGNADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA EXCESSIVA – BENEFÍCIOS PENAIS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se verifica excesso de prazo no processo quando demonstrado que o feito tramita regularmente e não há desídia ou morosidade abusiva atribuível ao juízo singular
.

Inviável ao Tribunal avaliar se o paciente atende às exigências para obtenção dos benefícios executórios quando o pleito ainda não foi decidido na origem, sob pena de supressão de instância
.

(N.U 1025265-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)
.

Ressalte-se, por oportuno, que embora a autoridade apontada como coatora tenha efetivamente
prolata
do decisões no curso da tramitação do presente
habeas corpus
, não se constata, mesmo em momento anterior, desídia ou demora irrazoável que configure constrangimento ilegal. Com efeito, os atos processuais foram praticados em tempo compatível com a complexidade da matéria, inexistindo mora capaz de justificar a atuação
desta ação
como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus

e, no mérito,
DENEGO
a ordem de

impetrad
a
em favor de
João Carlos Leal Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025